Tribunal: TJMT
Processo: 1011693-49.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011693-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), PREMHIUN DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.637.132/0001-91 (AGRAVANTE), SIMONI RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.265.690/0001-36 (AGRAVADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (AGRAVADO), IVANIR SIMONI - CPF: 424.300.979-15 (AGRAVADO), SYRLEI SIMONI RODRIGUES - CPF: 594.433.591-20 (AGRAVADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA E AVALIAÇÃO DE SEMOVENTES TRANSFERIDOS PELOS EXECUTADOS EM FAVOR DE TERCEIRO – PEDIDO DE BLOQUEIO DA MOVIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS JUNTO AO INDEA – ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA EXECUTIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem, esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração seja suficiente para reduzi-lo à insolvência.

É necessário, ainda, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução, de modo a evidenciar sua má fé na aquisição de imóvel em detrimento do credor exequente, situação também evidenciada no caso em análise.

Sendo comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, deve ser deferida a pretensão postulada para este fim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 0000132-11.1999.8.11.0002, indeferiu a penhora e avaliação de semoventes transferidos pelos executados, ora agravados, HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES E OUTROS à empresa GRANJA FIGUEIRA LTDA.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que resta nítida a fraude à execução pelos recorridos em conluio com a empresa citada, pois não houve a efetiva transação comunicada, muito menos o transporte dos animais, 168 bovinos, que permanecem na Fazenda Morro da Laje, em Chapada dos Guimarães, de propriedade do agravado Hevélcio Ezequias Rodrigues, imóvel rural que também é a sede da empresa Granja Figueira Ltda.

Aduz que inexistem bens em nome desta empresa e dos executados. Informa que a busca da satisfação do seu crédito dura mais de 22 anos, não obtendo sucesso.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de penhora e avaliação dos semoventes transferidos pelos executados em favor da empresa Granja Figueira Ltda., bem como seja determinado o bloqueio da movimentação dos animais junto ao Indea. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 94274459).

Sem contrarrazões recursais (ID 97678450).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 98312469).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a decisão atacada não acolheu o pleito de fraude à execução proposto pelo agravante, por entender ausentes os elementos para a sua constituição.

Contudo, tenho que restaram comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, devendo ser deferida a pretensão postulada para este fim.

Explico.

Para o reconhecimento da fraude à execução, o art. 792, do código de ritos, estabelece requisitos objetivos, quais sejam: a prévia propositura de demanda contra o devedor e que, em razão da alienação do bem, retire a garantia do credor, tornando-se insolvente.

A propósito:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1 o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.” (grifo nosso)

Nos termos da legislação em vigência, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Este é o caso dos autos.

Após inúmeras tentativas de recebimento do crédito pelo exequente, Premhiun Distribuição de Alimentos Ltda. - ME, ora recorrente, este pleiteou o bloqueio de eventuais semoventes de propriedade do executado, Hevélcio Ezequias Rodrigues, ora agravado, junto a Indea, sendo tal requerimento deferido em 11.05.2021 pelo Juízo
a quo
.

Em 19.05.2021, ou seja, cerca de uma semana depois da decisão, o executado promoveu a movimentação ficta de todos os bovinos em existentes seu nome, transferindo-os para a empresa Granja Figueira Ltda., também agravada, em nítida fraude à execução.

A movimentação ficta se comprova por meio do espelho da GTA 1º 35807-M (ID 92877977), que consta como endereço do estabelecimento da “procedência” a Fazenda Morro da Lage e como “destino” a mesma fazenda, que é de propriedade do Sr. Hevélcio Ezequias Rodrigues, conforme matrícula de ID 92877978.

Portanto, configura-se a fraude à execução se a alienação é realizada após o ajuizamento da lide, ou seja, deve existir alguma ação, quer seja de conhecimento, cautelar ou execução capaz de reduzir à insolvência o devedor, na qual figure como devedor o alienante do bem.

O fato da parte executada alienar bem de sua propriedade viola a própria atividade de prestação jurisdicional do Estado, já que o patrimônio do devedor é a garantia dos seus credores, que não podem ser lesados por sua disponibilidade. Este é o motivo pelo qual todas as alienações fraudulentas, que possam causar a insolvência do devedor são repelidas pela legislação.

Assim, o ato da alienação não é nulo e nem anulável, gerando todos os efeitos de direito entre as partes contratantes, sendo apenas ineficaz perante o credor exequente, não lhe sendo, portanto, oponível, situação esta que autoriza a continuidade da execução, inclusive com penhora dos bens semoventes entregues a terceiro, conforme ocorrido na presente lide, como se, simplesmente, a venda não tivesse ocorrido.

Aliás, mesmo que não tenha ocorrido a anotação de impedimento sobre o bem, caracterizada restou a fraude, que não exige a arrematação para a sua configuração, mas uma vez ausente, o ônus da prova é daquele que alega a fraude, pois incerta a prova da ciência da demanda por parte do adquirente.

Este é o entendimento majoritário da jurisprudência:

"Não é fato desconhecido que a doutrina e a jurisprudência, em tempos de antanho, tinham o entendimento de que a aquisição de bem penhorado, ainda que sem registro e com completo desconhecimento do ADQUIRENTE, seria ineficaz com relação à EXECUÇÃO, não somente porque se tratava de autêntica FRAUDE contra a administração da justiça, mas, sobretudo, porque o bem penhorado estava à disposição dela própria.”

Em que pese o registro da penhora visar a publicidade do ato de constrição, com o objetivo de ser oponível perante terceiros, já que importa em presunção absoluta da fraude,
in casu
, a sua falta não induz ao desconhecimento da pendência do processo pelo adquirente, pois há prova nos autos que os terceiros sabiam da fraude arquitetada pelo devedor, conforme passaremos a explicar.

Embora o texto normativo não trate expressamente, a doutrina esclarece que não se deve ignorar a boa-fé do terceiro adquirente.

Nesse sentido, ensina Fredie Didier Jr.,
in litteris
:

“A exigência de demonstração da ciência pelo terceiro da litispendência é corolário da aplicação do princípio da boa-fé.” (Curso de direito processual civil, Vol.5, 4ª Ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2012)

Assim, não obstante o silêncio legislativo, a configuração da fraude à execução pressupõe a
scientia fraudis
pelo adquirente do bem alienado.

Nesse sentido o c. STJ editou a Súmula nº 375, que consolida o posicionamento predominante na jurisprudência,
in verbis
:

“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Conforme se extrai da referida Súmula, o conhecimento da fraude é presumido quando se tratar de alienação de bem imóvel penhorado, em cuja matrícula tenha sido feita a averbação da constrição judicial. Entretanto, não sendo realizado o registro, caberá à exequente a comprovação da má-fé, ou seja, que o adquirente tinha ciência da pendência de processo que possa conduzir o executado à insolvência.

A segunda hipótese a ser analisada para o reconhecimento da fraude à execução é a prova de má-fé do terceiro adquirente, quanto a esse requisito, cabe ao postulante o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente, conforme o teor da Súmula nº 375 do STJ.

Esta situação se consubstancia no fato de que o executado, Sr. Hevélcio Ezequias Rodrigues, também é sócio da empresa Granja Figueira Ltda.

A prova disto se dá ao verificar que a sede desta empresa é no imóvel rural da propriedade do Sr. Hevélcio, a Fazenda Morro da Lage, conforme comprovante de inscrição e situação cadastral junto à Receita Federal (ID 92877979).

Outras provas acerca da sociedade consubstanciam quando analisamos que o Sr. Hevélcio figurou como sócio da empresa Granja até a 5ª Alteração do Contrato Social em 2008 (ID 92877984) e que na 6ª Alteração do Contrato Social, neste mesmo ano, foi incluída a empresa “Acácia Imobiliária Ltda.” como sócia, empresa que é administrada pelo Sr. Hevélcio Ezequias Rodrigues (ID 92877985).

Ademais, inexistem quaisquer outros bens em nome da empresa Granja Figueira LTda., conforme documentos de ID 92877989 e seguintes, e bens livres e desembaraçados em nome dos executados, conforme documentos de ID 92877992 e seguintes.

Portanto, tenho que não restam dúvidas de que todos os requisitos necessários para a comprovação da fraude à execução restaram demonstrados no presente processo, quais sejam, pendência de ação que dá origem à constrição judicial (Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000132-11.1999.8.11.0002) e frustração dos meios executórios, vez que a demanda executiva perdura há 22 (vinte e dois) anos, sem que o exequente consiga receber seu crédito.

Neste sentido, a jurisprudência enuncia:

"EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO. - Ineficazes as alienações operadas após o ajuizamento da ação executiva por afronta ao contido no artigo 593, inciso III, do CPC, bastando para tanto que esteja em curso demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, seja através de processo de conhecimento ou EXECUÇÃO; o reconhecimento da FRAUDE à EXECUÇÃO dispensa ação específica e pode dar-se, nos próprios autos da EXECUÇÃO, até de ofício" (TAMG - Apelação nº 338.628-5 - Primeira Câmara Cível - Rel. Juiz Alvim Soares - 07/08/2001). A Alienação ou oneração de bens após ajuizamento do pedido, mesmo antes de realizada a citação, configura hipótese de alienação realizada em FRAUDE à EXECUÇÃO.” (TJGO, 1ª Câmara, RT 185/426).

“FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO. No caso de ação de EXECUÇÃO ou de ação de conhecimento, é lícito aplicar o art. 593, II, do CPC, que considera em FRAUDE de EXECUÇÃO a alienação de bens se esta acontece quando já corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.” (TJ-SP - Ac. unân. da 11ª Câm. Cív. julg. em 4-3-93 - Agr. 211.609-2/0 - Santo André - Rel. Des. Gildo dos Santos - Pietro Evangelista vs. Mário Pacilio e outro)

Sobre o tema, discorre PLÁCIDO E SILVA, em sua obra "Vocabulário Jurídico", editora Forense, 7ª edição, volume I, p. 324/325:

"FRAUDE DE EXECUÇÃO. Assim se diz quando o ato lesivo é praticado pelo devedor na iminência da penhora, iminência esta que resulta em ter o credor uma execução aparelhada, ou um título que dê direito à ação executiva, protestado por falta de pagamento. Assim, o elemento constitutivo da fraude à execução se traduz não somente do fato de processo iniciado ou ajuizado, mas da evidência de situação de insolvabilidade do devedor, pelo qual se verifique a certeza do prejuízo a ser causado (eventus damni) e o direito do credor de exigir executivamente o pagamento de seu crédito".

Em conclusão, à míngua de maiores elementos que reforcem tese de primeiro grau empossada, aliado aos fatos narrados nas razões do presente agravo de instrumento e aos documentos apresentados, impõe-se a reforma do
decisum
que indeferiu a penhora e avaliação de semoventes transferidos pelos executados, ora agravados, à empresa Granja Figueira Ltda.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para deferir a penhora e avaliação dos semoventes transferidos pelo recorrido Helvécio Ezequias Rodrigues em favor da empresa Granja Figueira Ltda., constantes na GTAº 035807-M.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021